Tribunal: STF
Processo: HC 220268
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE.  HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.9.2022, por Carlos Gilberto Martins Alegre e outros, advogados, em benefício de João Pedro Piccini Russo, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.9.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 770.644/RS, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 25.8.2022, juntamente com outro corréu, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), convertida a prisão em preventiva, em 26.8.2022, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Santiago/RS (Auto de Prisão em Flagrante n. 12083/2022/152308).



    3. Pleiteando a revogação da custódia e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Habeas Corpus n. 5172788-56.2022.8.21.7000. A liminar foi indeferida pela Desembargadora Rosaura Marques Borba, em 5.9.2022 . 



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 770.644/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.9.2022, o Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu, liminarmente, a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de JOAO PEDRO PICCINI RUSSO contra decisão de Desembargadora do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL que indeferiu pedido liminar no HC n. 5172788-56.2022.8.21.7000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, juntamente com outro agente, em 24/8/2022, pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva.



    Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus originário, cuja liminar foi indeferida em decisão acostada às fls. 128/135.



    No presente writ, em petição com 114 laudas, os impetrantes relatam irregularidades nas peças componentes do auto de prisão em flagrante, inclusive na portaria de nomeação de peritos (fl. 217) e nos laudos de constatação de substância entorpecente (fls. 218/227), além da ausência de assinatura de documentos pela autoridade policial. Apontam que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva baseou-se em laudo de constatação da natureza de substância nulo.



    Defendem a nulidade da atuação da polícia militar no caso concreto sob a alegação de usurpação de atribuição constitucional da polícia judiciária.



    Asseveram a nulidade da busca e apreensão realizada fora do horário determinado pela autoridade judiciária, e do auto circunstanciado da referida busca, por omissão de dados essenciais e rasuras.



    Aduzem a nulidade da portaria de nomeação de peritos e dos laudos de constatação da natureza das substâncias apreendidas, indicando a ilegalidade das provas produzidas. Ressaltam a nulidade da prisão do paciente pelo uso injustificado de algemas em descumprimento ao teor da Súmula Vinculante n. 11.



    Sustentam a ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal de modo que a imposição da custódia cautelar não estaria suficientemente justificada e pautada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos.



    Afirmam a desproporcionalidade da segregação antecipada considerando a possibilidade da aplicação de regime inicial de pena mais brando que o fechado em caso de condenação.



    Defendem a nulidade da decisão que determinou a prisão por falta de justificativa quanto ao descabimento de medidas cautelares alternativas e ressaltam a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas, indicando que o paciente conta com predicados pessoais favoráveis.



    Pugnam, em liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP. Requerem, ainda, a declaração da nulidade e desentranhamento das peças alegadamente eivadas de vício, a realização do exame detido do caso tendo em conta os precedentes mencionados na ordem impetrada e a expressa manifestação acerca das matérias alegadas pela defesa



    Os impetrantes manifestam interesse na realização de sustentação oral e rogam por sua intimação para comparecimento na sessão de julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum.



    (...)



      Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea ao afirmar que as ilegalidades aventadas pelos impetrantes não estavam manifestas e detectáveis de plano, de modo que a análise das alegações foi reservada ao colegiado, nos seguintes termos:



    (...)



    Demais disso, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, observo que o Ministério Público estadual já ofertou parecer, a denotar a iminência do julgamento do writ.



    Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem.



    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Intimem-se” (e-doc. 16). 



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Na extensa petição inicial, de cento e vinte e seis laudas, os impetrantes afirmam que “a atuação e os atos praticados pelos brigadianos/policias militares que trabalham no setor de inteligência do 5RPMon, são ilegais, porque foram realizados usurpando prerrogativa constitucional da polícia civil” (fl. 59, e-doc. 1). 



    Asseveram que “a Busca e Apreensão realizada é plenamente nula/ilegal (por ser cumprida fora do horário determinado e/ou participação ativa de policiais militares), assim como todos os demais atos e provas decorrentes deles” (fl. 61, 
e-doc. 1). 



    Anotam que “a Portaria de Nomeação de Peritos é plenamente nula/ilegal, assim como todos os demais atos e provas decorrentes dela” (fl. 67, e-doc. 1).



    Alegam ofensa à Súmula Vinculante n. 11, pois “o Paciente foi algemado no momento da sua prisão até a sua chegada no presídio, sem a obrigatória justificativa por escrito por parte dos policiais militares” (fl. 71, 
e-doc. 1).



    Salientam que “manter o Paciente preso consiste em indiscutível coação ilegal, tendo em vista ela não preencher nenhum dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP), especialmente o da Garantia da Ordem Pública conforme será demonstrado a seguir detalhadamente e complementado por decisões dos Tribunais Pátrios” (fls. 73-74, e-doc. 1).



    Ressaltam que “o Paciente não representa nenhuma ameaça a sociedade (primário), por isso não existe nenhuma prova ou indício de que ela estava ou esta perturbando a paz e a tranquilidade da sociedade, muito pelo contrário existem documentos em anexo que abonam a sua conduta pessoal, profissional e social” (fl. 75, e-doc. 1).



    Aduzem que “não houve qualquer tipo de fundamentação concreta/direta realizada pela magistrada substituta ‘a quo’ frente ao Paciente eis que não colocou/argumentou nada em concreto contra ele (não analisou as peculiaridades do caso frente ao Paciente) todos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP), fundamentando única e exclusivamente na Garantia da Ordem Pública, com as suas considerações frente ao Acusado/Paciente como deveria ter feito, somente, discorreu de maneira genérica e abstrata, portanto sem conter a motivação fundamentada e concreta” (fl. 94, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, depois de amplamente explanado e comprovado todo o alegado pelos Impetrantes a Vossas Excelências, REQUER:



    a) o recebimento, a distribuição e o processamento deste Remédio Constitucional e a juntada dos documentos que o instruem;



    b) que sejam dispensadas as informações da autoridade coatora, com fulcro no § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal por estar a presente devidamente instruída com cópia integral do processo principal que tramita no Eproc e outros documentos públicos ou reconhecidos pelos orgões públicos todos em anexo, reconhecendo-se a concessão da ordem de ‘Habeas Corpus’ liminarmente, ou seja, de plano, num gesto de estrita Justiça, visto que a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito estão presentes, a fim de que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão;



    c) caso Vossa Excelência opte depois de analisar o pedido liminar em solicitar informações a autoridade coatora, sugestionamos que fixe o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que sejam prestadas as informações (resposta), sob pena de concordância tácita com o que foi ventilado nesse HC e a não apreciação por ser extemporânea;



    d) que após ouvida a douta Procuradoria, seja no mérito concedido ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente, fazendo cessar a coação ilegal/arbitraria a que esta submetido o Paciente, a fim de que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, ou subsidiariamente, que seja concedido liberdade provisória ao Paciente, sendo declarado de ofício ou pelas provocações a(s) nulidade(s) mencionada(s) nesse(s) ou outras existentes (em sendo o caso determinado o desentranhamento das peças);



    e) Caso não sendo adotada as posições jurisprudenciais mencionadas em todo o corpo desse remédio constitucional no exame da liminar e do mérito, que seja realizada o Overruling e o Distinguishing entre os casos e posicionamentos dos Tribunais por Vossas Excelências, sob pena de ser delarado nula a decisão por ocorrência da carência de fundamentação com base no artigo 93, IX da Constituição Federal-CF, artigo 564, caput, IV e V interpretados em conjunto com o artigo 315, § 2º (na sua integralidade) ambos do Código de Processo Penal-CPP



    f) Ad argumentandum, caso o presente Habeas Corpus não seja deferida a medida liminar ou no mérito não seja provido Requer que essa egrégia Corte Julgadora através de Vossas Excelências se digne a manifestar expressamente na decisão e/ou no acórdão todas as matérias Constitucionais e Infraconstitucionais que foram suscitadas implicitamente e explicitamente (princípios, leis, artigos, jurisprudências...), ficando tudo devidamente prequestionados pelas razões já expostas, sob pena de nulidade da decisão por não apreciação de todas as teses defensivas e por falta de fundamentação conforme o artigo 564, V do Código de Processo Penal-CPP e artigo 93, IX da Constituição Federal-CF; 



    g) para que seja exercida a garantia constitucional da ampla defesa em sua inteireza, requerem os impetrantes a respectiva intimação ou comunicação da data, horário e forma que ocorrerá o julgamento deste feito, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas antes da sessão respectiva, requerendo que a defesa faça uso da palavra por último na sustentação oral, com fundamento nas decisões do Superior Tribunal de Justiça-STJ números HC 560.587/SP e HC 691.261/SP, sob pena de nulidade do ato” (fls. 120-123, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 770.644/RS, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    O mérito do Habeas Corpus n. 5172788-56.2022.8.21.7000 ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    7. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Esse indeferimento liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a ação.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente pela apontada prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente. A prisão deu-se pelo flagrante dos acusados, tendo sido apreendidos 141,73g de skunk, 196,87g de maconha, 35,68g de cocaína, cinco selos de LSD, seis comprimidos e meio de ecstasy, petrechos habitualmente utilizados no tráfico de entorpecente, um revólver calibre .357, marca Taurus, sete munições intactas de calibre 357 e a importância em dinheiro de seis mil oitocentos e sessenta reais (fl. 7, e-doc. 11). 



    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva e negar a substituição por prisão domiciliar, o juízo da Vara Criminal da comarca de Santiago/RS (Auto de Prisão em Flagrante n. 12083/2022/152308) assentou:



    “II – Do decreto de segregação cautelar:



    A materialidade é questão que se depreende do registro de ocorrência, do auto de apreensão e do Laudo de constatação da natureza da substância.



    No mesmo sentido, a existência de suficientes indícios acerca da autoria delitiva verte incontroversa dos elementos probatórios colacionados ao expediente, uma vez que os autuados foram presos em flagrante delito na posse da droga apreendida.



    Ainda, a quantidade e diversidade de droga apreendida permite fracionamento e a comercialização de pequenas quantidades, com o auferimento de considerável lucro, inexistindo, a priori, a possibilidade de cogitar o afastamento da situação de traficância e o labor nesse sentido.



    As circunstâncias referidas não autorizam a conclusão de que a maconha apreendida seria utilizada para o próprio consumo, reforçando a tese de que se destinava ao comércio ilícito, não havendo falar, por ora, no afastamento de tal constatação, dado que induz considerar se tratar de situação conducente a mantença da custódia na modalidade de segregação preventiva.



    Registro, ainda, à luz do contexto fático acima descrito que a conjuntura exibida, em que pese não envolva o uso de violência ou grave ameaça à pessoa, amplamente gravosa em sua natureza, torna impositiva o cerceamento libertário como medida de repressão ao desalinho da conduta social praticada pelo flagrado, máxime se sopesado o flagelo gerado pelo tráfico de drogas e as mazelas impostas às famílias atingidas por tal atividade, amplamente, detrimentosa à ordem pública social.



    Impende, ainda, seja considerado que o delito, por si só constitui cabal afronta à ordem pública social, situação que impõe concluir pela razoabilidade e proporcionalidade da medida reclusiva.



    (...)



    Por fim, tão só a natureza do ilícito, observada a intrínseca lesividade que o consagra, evidenciados fumus comissi delicti e periculum libertatis, figura como suficiente fundamentação à ordem de perpetuação do recolhimento carcerário, providência extrema capaz de conter o ímpeto delitivo do recluso e ofertar à sociedade a tão sonhada sensação de segurança.



    Assim, à luz de todo o exposto, na esteira do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados João Pedro Piccini Russo e Jonathan Beck Ferreira em prisão preventiva, para garantia da ordem pública” (e-doc. 7). 



    10. A gravidade concreta dos atos praticados e os indícios de participação do paciente na prática delitiva também foram realçados pela Desembargadora Rosaura Marques Borba, Relatora do Habeas Corpus n. 5172788-56.2022.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao indeferir a medida liminar requerida naquela impetração:



    “Com efeito, em que pese os termos da respeitável inicial (Evento 1, INIC1), não vislumbro, neste momento, o constrangimento ilegal anunciado, nem irregularidades na conduta dos agentes que participaram das diligências, bem como da prisão em flagrante do paciente.



    Cumpre ressaltar, inicialmente, que os argumentos apresentados pela defesa técnica, em grande parte, deverão ser analisados no momento processual oportuno, já que não é possível o exame de provas, de forma pormenorizada, em sede de habeas corpus.



    Ademais, observa-se que a e. magistrada, atuante na Vara Criminal da Comarca de Santiago, homologou o auto de prisão em flagrante em 25/08/22, nos seguintes termos:



    (...)



    Inviável, assim, a expedição de alvará de soltura, ou a aplicação das cautelares diversas (art. 319 do CPP), pois, a princípio, medidas insuficientes e inadequadas ao caso, por ora.



    A presença de predicados pessoais favoráveis, por si só, não justifica a concessão da liberdade provisória. Isso porque, estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP.



    Eventual projeção da pena ou do regime a ser fixado em caso de condenação também não justifica a concessão da liberdade, pois a prisão, neste momento, tem natureza cautelar.



    Os elementos colhidos em sede policial são robustos, e indicam a suposta participação do paciente em delito grave (equiparado a hediondo inclusive), em tese.



    Registre-se, por outro lado, que os argumentos ora apresentados pela defesa, em grande parte, e ao que tudo indica, sequer foram levados a conhecimento da e. magistrada, atuante na comarca de origem (proc. 5005241-41.2022.8.21.0064, Evento 10, PET1).



    Inobstante, oportuno salientar que eventuais omissões e/ou contradições por parte da autoridade competente autorizam o manejo de embargos de declaração na origem, a fim de elucidar as questões levantadas em benefício do paciente, se for o caso.



    Além disso, parece-me adequado, no caso em concreto, oportunizar prévia manifestação do Ministério Público de Segundo Grau a respeito, bem como o conhecimento da matéria pelo Colegiado. Consigno, por fim, que a prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução antecipada da pena.



    A Constituição Federal prevê, no seu art. 5º, LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada. Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Determino, contudo, e excepcionalmente, seja oficiado à autoridade tida como coatora para que preste os esclarecimentos que entender pertinentes, considerando especialmente as diversas ilegalidades apontadas pela defesa. Prazo: 10 dias” (fls. 168-169, 
e-doc. 3, grifos nossos). 



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e consideradas as razões apresentadas nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da custódia preventiva do paciente. A segregação cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta dos delitos praticados e nas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante.



    12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora